Tribunal: TJPA
Processo: 0804867-07.2021.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0804867-07.2021.8.14.0000

AUTORIDADE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM

AUTORIDADE: 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 1ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM x 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE BELÉM. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DO VALOR (INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS), DA MATÉRIA (MATÉRIA FISCAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM EXECUÇÃO FISCAL) E DE TER SIDO AJUIZADA APÓS A CRIAÇÃO DO JUIZADO ESPECIAL DE BELÉM. ARTIGO 2º DA LEI FEDERAL N.º 12.153/2009 E ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO N.º 14/2014-GP, DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES.
CONFLITO CONHECIDO E DIRIMIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
UNANIMIDADE.

1.
Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém
contra o
Juízo de Direito da 2ª Vara do Juizado Especial de Belém
, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por Rui Aires contra o Município de Belém.

2. Em seu art. 2º, a Lei Federal n.º 12.153/2009 estabelece dois parâmetros - valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

3. A Resolução nº 14/2014-GP, deste Egrégio Tribunal de Justiça, que dispõe acerca do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém - JEFP, define a competência absoluta do juizado para as ações propostas após a instalação do JEFP, situação da presente demanda.

4. Competência absoluta do juízo suscitado, em razão do valor (inferior a 60 salários mínimos), da matéria (questão relativa à débitos de IPTU que não se confunde com execução fiscal), bem como, do ajuizamento da Ação em data posterior a criação do JEFP de Belém. Precedentes.

5. Conflito conhecido e dirimido
, para declarar a competência do
Juízo de Direito da 2ª Vara do Juizado Especial de Belém, para o processamento e julgamento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER do Conflito negativo de competência, para DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Público, em Plenário de Vídeo Conferência, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 31/08/2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Compet
ê
ncia (processo n.
º
0804867-07.2021.8.14.0000 - PJE
)
suscitado pelo
Ju
í
zo de Direito da 1
ª
Vara de Execu
çã
o Fiscal de Bel
é
m
contra o
Ju
í
zo de Direito da 2
ª
Vara do Juizado Especial de Bel
é
m
, nos autos da A
çã
o Declarat
ó
ria de Inexist
ê
ncia de D
é
bito (processo n.
º

0862794-66.2019.8.14.0301)
ajuizada por Rui Aires contra o Munic
í
pio de Bel
é
m.

Os autos foram originariamente distribuídos ao
Juízo de Direito da 2ª Vara do Juizado Especial de Belém
, que declinou da sua competência, afirmando que, muito embora o objeto primário da ação (declaração de inexistência de débito) seja da sua competência este acabou por atingir a execução fiscal já em curso, sendo que, esta matéria foge da competência dos juizados (artigo 2º, §1º da Lei n.º 12.153/2009).

Ato contínuo, o Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém suscitou o
Conflito Negativo de Competência com o
Juízo de Direito da 2ª Vara do Juizado Especial de Belém, sob o fundamento de que a matéria dos autos seria, em verdade, a apuração do valor devido à título de IPTU, tendo sido atribuído à causa valor inferior a 60 salários mínimos, situação que veda a redistribuição do feito, vez que o Juizado especial tem competência absoluta para julgar causas de interesse do Município até o valor de 60 salários mínimos, nos termos do artigo 2º, §4º da Lei Federal n.º 12.153/2009 e, artigos 2º e 4º da Resolução n.º 018/2014-GP do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
Conflito Negativo de Competência
, passando, desde logo, a apreciá-lo no colegiado, nos termos do artigo art. 133, XXXIV, c, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Art. 133.

Compete ao relator:

(...)

XXXIV - julgar de plano o conflito de competência quando sua decisão se fundar em
:

(...)

c) jurisprudência dominante desta e. Corte
. (grifo nosso).

A quest
ã
o em an
á
lise reside na verifica
çã
o do ju
í
zo competente para processar e julgar a A
çã
o Declarat
ó
ria de Inexist
ê
ncia de D
é
bito ajuizada por Rui Aires contra o Munic
í
pio de Bel
é
m.

Consta da inicial, que o Autor estaria sofrendo lan
ç
amento indevido
à
t
í
tulo de Imposto Predial Territorial Urbano
–
IPTU, resultando em aberto os lan
ç
amentos dos anos 2004
à
2014, acrescidos de juros e corre
çõ
es e, ao procurar a Secretaria Municipal de Finan
ç
as
–
SEFIN, n
ã
o conseguiu realizar o parcelamento do d
é
bito ante a inviabilidade das propostas, sendo necess
á
ria a cobran
ç
a de valor justo
à
sua realidade financeira, motivo pelo qual, requereu a vistoria do im
ó
vel, por parte da SEFIN, para garantir o real valor do imposto e d
í
vida. O valor atribu
í
do
à
causa foi no importe de R$ 998,00.

Como cediço, a competência das Varas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública está disposta na Lei Federal n.º 12.153/2009, sendo necessário transcrever as disposições contidas em seu artigo 2º, in verbis:

Art. 2º
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos
.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; - grifo nosso

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; - grifo nosso

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.
(grifo nosso).

De igual modo, faz-se indispensável a leitura dos artigos 2º e 4º, da Resolução nº 14/2014-GP, deste Egrégio Tribunal de Justiça, que dispõe acerca do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém, senão vejamos:

Art. 2º
O Juizado Especial da Fazenda Pública integra o Sistema dos Juizados Especiais e terá a competência para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse do Estado do Pará e do Município de Belém, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, nos termos da Lei Federal nº 12.153/2009
. (grifo nosso).

Art. 4º Após a implementação do Juizado Especial, em face da competência absoluta (S.T.J – AgRg 384682 SP 2013/0273171-0),
todas as novas causas propostas pelas pessoas físicas ou jurídicas referidas no art. 5º da Lei nº 12.153/2009, cujos valores individuais não ultrapassem 60 (sessenta) salários mínimos, tramitarão com exclusividade nessa nova Unidade Judiciária, excluindo a competência das Varas de Fazenda Pública
. (grifo nosso).

Com efeito, compete aos Juizados Especiais de Fazenda processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, cujos valores não ultrapassem 60 (sessenta) salários mínimos, sendo competência absoluta o foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública.

Neste sentido, Leonardo Carneira da Cunha leciona acerca da competência dos Juizados Especiais da Fazendo Pública, destacando que, por ser improrrogável, não pode ser modificada por meio de conexão ou continência, senão vejamos:

(...) a lei 12.153/2009, no
§
4
ª
de seu art.2
º
estabelece que
“
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda P
ú
blica, a sua compet
ê
ncia
é
absoluta
”
. Quer isso dizer que uma causa intentada em face de Estados, Distrito Federal, Territ
ó
rios, Munic
í
pios ou autarquias, funda
çõ
es e empresas p
ú
blicas a eles vinculadas, cujo valor seja de at
é
60 (sessenta) sal
á
rios m
í
nimos, h
á
de ser proposta perante o Juizado Estadual de Fazenda P
ú
blica, a n
ã
o ser que ostente complexidade ou que seja inserida numa das hip
ó
teses previstas no
§
1
º
do art.2
º
da Lei n
º
12.153/2009. Diversamente, uma causa de valor superior a 60 (sessenta) sal
á
rios m
í
nimos n
ã
o deve ser proposta no Juizado Especial de Fazenda P
ú
blica.
Por ser absoluta e, portanto, improrrog
á
vel, tal compet
ê
ncia n
ã
o pode ser modificada por meio de conex
ã
o ou contin
ê
ncia
. (...). (CUNHA, Leonardo Carneiro. A Fazenda P
ú
blica em Ju
í
zo. Rio de Janeiro: Forense.2016, p.828). (grifo nosso).

Assim, considerando a mat
é
ria fiscal da presente demanda (que n
ã
o se confunde com execu
çã
o fiscal), o fato do valor atribu
í
do
à
causa n
ã
o ultrapassar 60 sal
á
rios m
í
nimos, bem como, a exist
ê
ncia de juizado especial da Comarca de Bel
é
m, compete ao Ju
í
zo Suscitado o julgamento e processamento do feito, em raz
ã
o da sua compet
ê
ncia ser absoluta na presente demanda.

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE EXECUÇÃO FISCAL E VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO COMPETÊNCIA. VALOR E MATÉRIA.
VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS
- COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. LEI 12.153/2009. PRECEDENTES. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA DE BELÉM.

1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém contra o Juízo de Direito da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém. 2. Em seu art. 2º a Lei 12.153/2009 estabelece dois parâmetros - valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
3. É da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública o julgamento de ações desta natureza, propostas em primeiro grau depois da data de instalação do JEFP na Comarca de Belém (Resolução 018/2014-TJEPA) E, tendo sido ajuizada a ação originária após a criação do Juizado Especial, não há motivos para a declinação de competência realizada pelo juízo suscitado, que nos termos da lei se orienta pelos princípios informadores da celeridade e simplicidade, competindo-lhe processar e julgar feitos de menor complexidade 4. Conflito Negativo de Competência Conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, a 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém
.

(TJPA, processo n.º 0810817-31.2020.8.14.0000 – PJE, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 12 de novembro de 2020). (grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. AJUIZAMENTO NA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. DECLINADA COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DESSA COMPETÊNCIA. VALOR E MATÉRIA. VALOR DA CAUSA NÃO EXCEDENTE A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTE DA 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO DO TJ/PA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO AGRAVADO. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROLATADA PELO JUÍZO INCOMPETENTE ATÉ ULTERIOR DECISÃO DO JUÍZO DE UMA DAS VARAS DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA A QUE COUBER O JULGAMENTO POR DISTRIBUIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar: competência da vara do Juizado Especial da Fazenda Pública. Acolhida. 2.1.O art. 2º da Lei 12.153/2009 possui dois parâmetros - valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do do Juizado Especial da Fazenda Pública. 2.2. É da competência absoluta do do Juizado Especial da Fazenda Pública o processo e julgamento das ações propostas em primeiro grau depois da data de instalação do JEFP na Comarca de Belém, observados os seus limites da alçada, conforme art. 2º da Lei nº 12.153/2009 e Resolução 018/2014, do TJ/PA; 2.3.A própria legislação que instituiu o do Juizado Especial da Fazenda Pública no âmbito dos Estados define as causas de exclusão de sua competência, não havendo como enquadrar o caso em julgamento a nenhuma das hipóteses excludentes previstas. Portanto, impinge-se reconhecer a competência absoluta do Juizado Especial.
2.4.Por inteligência do §4º do art. 64 do CPC/2015, a decisão agravada, prolatada por juízo incompetente, tem seus efeitos conservados até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. 3.Apelação conhecida e provida. À unanimidade.

(TJ/PA, 2018.02851385-43, 193.468, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-06-11, Publicado em 2018-07-17). (grifo nosso).

CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DESSA COMPETÊNCIA. VALOR E MATÉRIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO. LEI FEDERAL Nº 12.153/2009 E RESOLUÇÃO 018/2014/TJPA
. 1- Ação de indenização por danos materiais e morais. Valor da causa de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Conflito de competência suscitado pela 2ª Vara da Fazenda de Belém em face do Juizado Especial da Fazenda Pública, considerando a necessidade de perícia médica e complexidade da causa;
2- O art. 2º da Lei nº 12.153/2009 estabelece dois parâmetros - valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial Cível;

3- É da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e julgamento das ações propostas em primeiro grau depois da data de instalação do JEFP na Comarca de Belém, conforme § 4º, do art. 2º da Lei nº 12.153/2009 e Resolução 018/2014, do TJ/PA
; 4- A eventual necessidade da produção de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial. Precedentes do STJ; 5- Feito instruído com Laudo Pericial do IML. Matéria afeta a indenização de danos materiais e morais, o que não enseja afastamento da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública;
6- Incidente conhecido, com declaração da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém para processar e julgar o feito.

(TJ/PA, 2018.05038350-34, 199.383, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-12-11, Publicado em 2018-12-18) – grifo nosso

Este também é o entendimento firmado no âmbito dos Tribunais Pátrios:

JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ANULATÓRIA. DÉBITO FISCAL. EXECUÇÃO FISCAL EM CURSO. VIA ELEITA. COMPETÊNCIA. ABSOLUTA. JUIZADOS ESPECIAIS
. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A 2ª Câmara Cível recentemente se manifestou no Conflito Negativo de Competência nº 07116171720188070000, que tinha por objeto demanda anulatória de débito fiscal, que estava sendo executado perante Vara de Execução Fiscal, tendo decidido que a competência para o julgamento da demanda anulatória seria do Juizado Especial: Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF versus Juízo do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública. Conflito negativo de competência. Vara de Execução Fiscal vs. Juizado Especial da Fazenda Pública. Ação anulatória de débito fiscal. Interpretação restritiva da LODFT e Resolução 19/09 do Tribunal Pleno do TJDFT. Competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. (Acórdão n.1170046, 07116171720188070000, Relator: FERNANDO HABIBE 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 13/05/2019, Publicado no PJe: 16/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2
. Conforme ressaltado no julgado, a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal possui competência absoluta para processar e julgar as execuções fiscais e respectivos embargos (Lei 11.697/08 e Resolução n. 19/09 do Tribunal Pleno do TJDFT), não se incluindo na sua esfera de competência a ação anulatória de débito fiscal, cuja apreciação compete às Varas de Fazenda Pública do DF ou aos Juizados Especiais de Fazenda Pública, a depender do valor da causa.
3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos ao Juizado de origem para julgamento de mérito. Sem condenação em honorários, à míngua de recorrente vencido.

(TJ-DF 07516388420188070016 DF 0751638-84.2018.8.07.0016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 28/08/2019, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/09/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso).

EMENTA:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL - VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL - EXECUÇÃO FISCAL
- CONEXÃO - DESCABIMENTO. O instituto jurídico da conexão, embora idealizado para evitar a prolação de decisões contraditórias, não tem o condão de alterar a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública nas causas cujo valor atribuído seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

(TJ-MG - CC: 10000191693712000 MG, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data de Publicação: 19/02/2020). (grifo nosso).

Ante o exposto, conheço do Conflito Negativo de Competência e declaro competente para o processamento e julgamento do feito o
Juízo de Direito da 2ª Vara do Juizado Especial de Belém
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/09/2021